Tribunal: TJES
Processo: 5003178-88.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003178-88.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERASMO CARLOS DOS SANTOS GOMES
RECORRIDO: PATRICIA PEREIRA DIAS LOPES LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003178-88.2022.8.08.0069

ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ERASMO CARLOS DOS SANTOS GOMES

RECORRIDO:
PATRICIA PEREIRA DIAS LOPES LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE POR SE TRATAR A DEFESA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(1). Trata-se de Apelação (que ora recebo como Recurso Inominado, em observância ao princípio da fungibilidade recursal) interposta pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). No recurso inominado aviado pela parte devedora/embargante, a insurgência volta-se ao não conhecimento dos embargos à execução pelo Juízo de origem, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo.

(3). Sobre a questão, há orientação ao sistema dos Juizados Especiais, consubstanciada no Enunciado Cível nº 117 do FONAJE, no sentido da exigência destacada [
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial
]. A referida orientação decorre da interpretação da regra descrita no § 1º do art. 53 da Lei 9.099/95,
in verbis
: "
Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente
." Com efeito, a execução de título sob o rito da Lei 9.099/95 pressupõe, de forma geral, a existência de patrimônio penhorável do devedor, sob pena de extinção do processo (§ 4º do mesmo artigo), de forma que se afigura contraproducente a discussão do débito sem a garantia de que, ao final, será solvido.

(4). Não se desconhece, por outro lado, que o artigo 914 do CPC dispensou a garantia do juízo para o oferecimento de embargos. Todavia, no procedimento especial da Lei 9.099/95 a exigência é cabível, de forma que, na forma já descrita, somente serão recebidos os embargos após garantido o juízo, possibilitando a existência de bens suficientes para satisfação da obrigação. A exceção se dá quando a matéria alegada nos embargos é de ordem pública, da qual o juiz poderá conhecer de ofício (
v.g.
liquidez do título executivo, pressupostos processuais e condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória).

(5). Na situação dos autos, independentemente de ter sido ou não garantido o juízo, constata-se que, dentre as alegações da parte executada/embargante, ora recorrente, há a invocação de matéria de ordem pública consistente no “excesso da execução”, que é passível de ser analisada de ofício ou, mediante provocação, em sede de exceção de pré-executividade. Logo, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, não poderia ser olvidada a análise de tal matéria, suscitada no bojo dos embargos/impugnação. Nesse sentido, comparece o Superior Tribunal de Justiça: “
(...) 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a constatação de excesso de execução por cobrança de encargos indevidos, por si só, não retira a liquidez do título executivo e não autoriza a extinção automática da execução, devendo os excessos serem decotados do montante devido. 2. Ademais, ‘
o magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, pois se trata de matéria de ordem pública
.’ (AgInt no REsp n. 1.949.049/TO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021) (...)
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.104.330/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023).

(6). Por tais motivos, as razões devem ser acolhidas para a anulação do ato sentencial guerreado. Deixa-se de aplicar a teoria da causa madura, de modo excepcional, na medida em que se constata a necessidade de se possibilitar instrução probatória às partes, notadamente quanto a narrativa descrita, assim como a própria menção ao excesso de cálculo.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para anular a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que se dê prosseguimento ao feito, permitindo eventual instrução probatória e, por fim, analisando as matérias de defesa contidas nos embargos à execução.

(8). Sem condenação no pagamento de custas e honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrente sagrou-se vencedora.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)